Tribunal: TJMT
Processo: 1026225-54.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026225-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAERCIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 936.751.861-72 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1026225-54.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1026225-54.2023.8.11.0001

Recorrente:

Laércio Ferreira dos Santos

Recorrido
:
NU Pagamentos S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

- RELAÇÃO
DE CONSUMO
– ENCERRAMENTO DA CONTA DE FORMA UNILATERAL – FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPROVANTE DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE PROVA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É lícito o encerramento de conta bancária de forma unilateral, desde que a instituição financeira avise o consumidor previamente. Evidenciada a licitude no processo de encerramento da conta pelo banco recorrido, não há substrato jurídico para sua condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1026225-54.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1026225-54.2023.8.11.0001

Recorrente:

Laércio Ferreira dos Santos

Recorrido
:
NU Pagamentos S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Laércio
Ferreira dos Santos

Ação:
Indenizatória por Danos Materiais e Morais.

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
188754701
):
julgou
improcedente
o pedido contido na inicial, sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos
fatos constitutivos do direito do autor.

Recurso Cível Inominado
(Id.

188754703

): requer a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a demanda.

Contrarrazões (Id.
188754707
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1026225-54.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1026225-54.2023.8.11.0001

Recorrente:

Laércio Ferreira dos Santos

Recorrido
:
NU Pagamentos S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e
do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT),
os integro a este voto.

Trata-se de Ação Indenizatória proposta por
Laércio Ferreira dos Santos
em face de
NU Pagamentos S.A., objetivando
indenização pelos danos materiais e morais, em razão do encerramento unilateral de conta corrente.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente aduz que
possuía conta bancária na instituição financeira recorrida, e que, sem motivo, sua conta foi bloqueada e encerrada, sem que lhe houvesse qualquer comunicação. Relata que ficou em sua conta bancária um saldo de R$ 2.331,99 (dois mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos). Por fim, assevera que tentou administrativamente resolver a celeuma, todavia sem êxito.

Em contraponto, o banco recorrido assevera que o bloqueio e o encerramento da conta possuem expressa previsão no contrato celebrado entre as partes, e que a conta da recorrente foi encerrada por inconsistência no cadastro e nas movimentações.
Alega que o banco procedeu conforme protocolo previsto contratualmente na prevenção e combate eventuais irregularidades detectadas nas contas do autor recorrente,
inclusive procedeu a notificação do consumidor via e-mail.

Da análise detida dos autos,
verifica-se que o banco recorrido
comunicou ao recorrente acerca do encerramento da conta bancária (id nº 122083132, 122083133).

Registre-se que a Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil (dispõe sobre a abertura, a manutenção e o encerramento de conta de depósitos) prevê a possibilidade legal do encerramento unilateral de conta bancária, nos moldes de seu artigo 5º
,
in verbis:

“Artigo 5º Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:
I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;
II - indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie; III - devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do seu cancelamento pela instituição; IV - prestação de informações pela instituição ao titular da conta sobre: a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I; b) os procedimentos para pagamento de compromissos assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais; e
.
c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de depósitos; e V - comunicação ao titular sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso IV. § 1º O encerramento de conta de depósitos pode ser providenciado mesmo na hipótese de existência de cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa. § 2º Deve ser assegurada ao titular da conta de depósitos a possibilidade de solicitar o seu encerramento pelo mesmo canal utilizado quando da solicitação de sua abertura, se ainda disponível”.

Ainda, acrescenta no artigo 6º da Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil que:

“Artigo 6º As instituições devem encerrar conta de depósitos em relação a qual verifiquem irregularidades nas informações prestadas, consideradas de natureza grave”.

Dessa forma, conclui-se que o encerramento da conta bancária se deu em consonância com o artigo 5º da Resolução nº 4.753/2019

do Banco Central do Brasil.

Portanto, restou demostrado a ausência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) pelo banco recorrido apta a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

Nesse mesmo sentido:

EMENTA RECURSO INOMINADO – ENCERRAMENTO DA CONTA DE FORMA UNILATERAL – FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPROVANTE DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE PROVA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Encerramento de conta bancária de forma unilateral é permitido pela Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 2. Notificação prévia realizada a parte reclamante a respeito do encerramento, nos moldes do artigo 5º da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 3. Ausência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei 9.099/95. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT - RI: 10338325220228110002, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE
.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
As provas dos autos são necessárias para sanar a controvérsia, pois bastaria que a instituição bancária comprovasse a notificação prévia do consumidor para ser legitimo o encerramento da conta bancária, mas não o fez.
2. Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por JOSE MAURO DA SILVA, em desfavor do Recorrente ITAU UNIBANCO S.A, por ter encerrado a conta corrente do Recorrido. 3.
O entendimento do colendo STJ é no sentido de que o encerramento da conta bancária de forma unilateral pela instituição financeira é lícito, desde que constante nas disposições contratuais e previamente notificado o correntista.
4. Nesse sentido, verifico que o banco Recorrente notificou previamente o Recorrido pelo encerramento da conta bancária, conforme consta dos documentos que instruem a contestação.

5. Ademais, verifico que a conta do Recorrido não foi encerrada em julho e, sim foi suspensa pela instituição bancária em decorrência de uma suposta transação fraudulenta. 6. Dessa forma, entendo que o banco Recorrente observou os critérios contratuais para dar ensejo ao encerramento da relação contratual. 7.
Ato ilícito não restou configurado e os danos morais são inexistentes
. 8. Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e provido. (N.U 1020415-03.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença prolatada em primeiro grau que bem analisou o contexto probatório, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024